Tribunal: TJBA
Processo: 0800127-19.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0800127-19.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): LUIZ VIANA QUEIROZ APELADO: ALCIONE DE ALMEIDA BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 8027749-69.2022.8.05.0000 JULGADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL RESTRITIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento no Tema 1.002 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 2. O Estado da Bahia busca a exclusão da condenação sob o argumento de inaplicabilidade do precedente, fundamentando sua defesa na legislação estadual restritiva e na necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário. 3. O feito permaneceu suspenso até o julgamento da ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000 pelo Órgão Especial deste Tribunal, que declarou a nulidade parcial das normas proibitivas estaduais. II. Questão em discussão 4. A controvérsia reside na manutenção da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, diante da superação da tese da confusão pelo STF e da declaração de nulidade da legislação estadual impeditiva. III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 (RE n.º 1.140.005/RJ), fixou tese vinculante sobre a obrigatoriedade do pagamento de honorários à Defensoria Pública por qualquer ente público, inclusive o que a integra, dada sua autonomia constitucional. 6. A Lei Complementar Federal n.º 80/1994 (com redação da LC n.º 132/2009), como norma geral, suspende a eficácia de leis estaduais contrárias (art. 24, § 4.º, CF), afastando a tese da confusão patrimonial (art. 381, CC). 7. Inexiste violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF) ou à Súmula Vinculante n.º 10, pois o reconhecimento da suspensão de eficácia da norma local por lei federal superveniente dispensa tal rito, conforme jurisprudência do STF (Rcl 69.080/BA). 8. O Órgão Especial deste Tribunal, na ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000, confirmou a nulidade parcial dos dispositivos estaduais (LC n.º 26/06 e Lei n.º 11.045/08) que restringiam tais honorários, o que torna imperativa a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese Nega-se provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática de retratação em seus exatos termos. Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública pelo ente que a integra (Tema 1.002/STF). 2. A aplicação de norma geral federal que suspende eficácia de lei estadual conflitante não ofende a reserva de plenário. 3. Decisão alinhada ao julgamento definitivo da ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000 pelo TJBA.” Dispositivos legais relevantes: CF/1988, art. 24, XIII e § 4.º, art. 97; CPC, art. 1.030, II; LC n.º 80/1994, art. 4.º, XXI. Jurisprudência relevante: STF, Tema 1.002; STF, SV n.º 10; TJBA, ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0800127-19.2015.8.05.0080.1.AgIntCiv, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça